Tribunal: TJPA
Processo: 0121603-24.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0121603-24.2015.8.14.0301

APELANTE: RAFAEL FERREIRA DE CASTRO

APELADO: NEO - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por comprador de unidade habitacional contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em ação indenizatória ajuizada em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta. O juízo de origem reconheceu a mora da construtora no período de 30.04.2013 a 31.08.2013 e condenou-a ao pagamento de lucros cessantes no valor mensal de R$ 550,00. Foram julgados improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e de aplicação de multa contratual de 0,5% ao mês. Inconformado, o autor apelou, pleiteando a condenação da construtora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o atraso de quatro meses na entrega de imóvel adquirido na planta configura, por si só, dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o mero inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso da entrega de imóvel, não configura, por si só, dano moral, salvo quando demonstrada situação excepcional que viole diretamente a dignidade da pessoa humana.

O atraso de quatro meses na entrega do imóvel, reconhecido na sentença, não é suficiente para configurar dano moral, por se tratar de dissabor comum nas relações negociais, não havendo comprovação de abalo psicológico, humilhação ou sofrimento intenso que extrapolem os limites do mero inadimplemento.

Precedentes do STJ (REsp 1.129.881/RJ e REsp 1.641.037/SP) reforçam que, ausente situação extraordinária, o inadimplemento contratual gera apenas danos patrimoniais, passíveis de reparação por lucros cessantes, como já determinado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, por si só, não configura dano moral, salvo demonstração de circunstâncias excepcionais aptas a violar diretamente a dignidade da pessoa humana.

O inadimplemento contratual em prazos razoáveis deve ser reparado por meio de indenização por lucros cessantes, quando cabível, não ensejando automaticamente compensação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.129.881/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, j. 15.09.2011, DJe 19.12.2011; STJ, REsp 1.641.037/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.12.2016, DJe 19.12.2016.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RAFAEL FERREIRA DE CASTRO
em face da sentença de ID nº 9652657 que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor/apelante, declarando a mora da construtora ré
NEO – CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇOES LTDA
devido ao atraso na entrega do imóvel desde 31.04.2013 a 31.08.2013 e determinando o pagamento de lucros cessantes no importe de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) mensais, a partir de abril/2013 até a efetiva entrega do imóvel (31.08.2013).

Na origem, o Apelante ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em face da NEO – CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇOES LTDA em razão do atraso na entrega do imóvel objeto do contrato de compra e venda entabulado entre as partes, referente à unidade imobiliária nº 302, Torre Azul Real, do empreendimento RESIDENCIAL NEO COLORI, situado em Ananindeua/PA, no valor de R$ 106.560,00. Requereu o pagamento de indenização por danos materiais, a título de lucros cessantes no importe de R$ 900,00, multa mensal correspondente a 0,5% sobre o valor do imóvel e danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Sobreveio sentença de ID nº 9652657, declarando a mora da construtora ré devido ao atraso na entrega do imóvel desde 31.04.2013 a 31.08.2013 e determinando o pagamento de lucros cessantes no importe de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) mensais, a partir de abril/2013 até a efetiva entrega do imóvel (31.08.2013). Julgou improcedente a aplicação da multa de 0,5% e o pedido de indenização por danos morais.

Inconformado, o autor Apelante interpôs o presente recurso, sustentando que em razão do atraso de mais de 4 meses na entrega do empreendimento, faz jus ao recebimento de indenização por danos morais, no valor mínimo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por todos os transtornos e preocupações sofridas.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja reconhecido o direito de recebimento de indenização à título de dano moral, devendo sobre esse valor incidir correção monetária pelo INPC desde a sentença até a data do efetivo pagamento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405 do CC).

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

2. MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à análise da possibilidade de condenação da construtora ao pagamento de indenização por danos morais em razão do atraso na entrega do imóvel adquirido pelo autor/apelante.

No caso em exame, restou incontroverso o atraso de aproximadamente quatro meses na entrega do imóvel, tendo o juízo de origem reconhecido a mora da construtora e determinado o pagamento de lucros cessantes no valor mensal de R$ 550,00, pelo período compreendido entre abril e agosto de 2013.

A controvérsia recursal, portanto, limita-se à existência de dano moral indenizável decorrente do referido atraso.

Pois bem.

No tocante aos danos morais, em setembro de 2011, a Terceira Turma do STJ decidiu que o atraso de três anos na entrega de um imóvel adquirido na planta não configurou dano moral. A devolução integral das parcelas pagas, devidamente corrigidas, é suficiente para indenizar os prejuízos. Não há o que se falar em indenização por dano moral na espécie, afirmou o ministro Massami Uyeda, relator do REsp 1.129.881.

Acredito ser válido transcrever a decisão do Recurso Especial referida, veja-se:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - MORA DA CONSTRUTORA PROMITENTE VENDEDORA - RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS - CABIMENTO - IMPONTUALIDADE NA ENTREGA DO IMÓVEL - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA, EM REGRA - PRECEDENTES - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O consumidor está autorizado, por nosso ordenamento jurídico, a pleitear a rescisão contratual, bem como a devolução imediata dos valores pagos.

II - Decorrente da rescisão contratual, em virtude da mora injustificada da Construtora, promitente vendedora, a devolução integral das parcelas pagas é medida de rigor e está em consonância com a orientação preconizada por esta Corte Superior.

III - Todavia, salvo circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de extraordinária angústia ou humilhação, não há dano moral. Isso porque, o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana. Precedentes.

IV - Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1129881/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2011, DJe 19/12/2011)

No caso análogo julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Massami Uyeda firmou entendimento de que o atraso de três anos na entrega de um imóvel adquirido na planta não configurou dano moral. Ora, se não há dano moral em atraso das obras em 03 anos, acredito que não há que se falar em tal questão quando o atraso for de 4 meses (31.04.2013 a 31.08.2013).

Tal entendimento, vem sendo mantido pelo STJ, tanto que em recente julgado datado de 13.12.2016, a Ministra Nancy Andrighi, reconheceu que é possível a fixação dos danos morais, desde que o fato concreto e suas circunstâncias apresentem situações excepcionais comprovadas de plano nos autos, caracterizando verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado.

Em outras palavras, o inadimplemento contratual não configura, necessariamente, dano moral, pois incapaz de agredir diretamente a dignidade humana, sendo, portanto, o atraso pura e simplesmente dissabor da vida moderna.
“Dissabores, desconfortos e frustrações de expectativa fazem parte da vida moderna, em sociedades cada vez mais complexas e multifacetadas, com renovadas ansiedades e desejos, e por isso não se mostra viável aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral”
, disse a ministra.

Válido transcrever trecho do voto do REsp1641037/SP. Vejam-se:

...9. Quanto ao dano moral, a jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.

10. De fato, para haver a reparação por danos morais, devem estar preenchidos os três pressupostos de responsabilidade civil em geral, quais sejam: a ação, o dano e o nexo de causalidade entre eles. Apenas nessa hipótese, surge a obrigação de indenizar. Esse destaque é importante porque ¿nem todo atentado a direitos de personalidade em geral é apto a gerar dano de cunho moral¿ (BITTAR, Carlos Alberto. Reparação civil por danos morais. São Paulo: Saraiva, 4ª ed., 2015 p. 60), pois os danos podem se esgotar nos aspectos físicos ou materiais de uma determinada situação.

11. Pode-se acrescentar, ainda, que dissabores, desconfortos e frustrações de expectativa fazem parte da vida moderna, em sociedades cada vez mais complexas e multifacetadas, com renovadas ansiedades e desejos, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

12. Ao tratar de danos em geral, a doutrina concebe a distinção de três categorias distintas, a saber: ¿a) são patrimoniais os prejuízos de ordem econômica causados por violações a bens materiais ou imateriais de seu acervo; b) pessoais, os danos relativos ao próprio ente em si, ou sem suas manifestações sociais, como, por exemplo, as lesões ao corpo, ou a parte do corpo (componentes físicos), ou ao psiquismo (componentes intrínsecos da personalidade), como a liberdade, a imagem, a intimidade; c) morais, o relativos a atributos valorativos, ou virtudes, da pessoa como ente sociais, ou seja, integrada à sociedade, vale dizer, dos elementos que a individualizam como ser, de que se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto¿. (BITTAR, Op.cit., p. 35)

13. Tem-se, assim, que os danos morais dizem respeito a lesões a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade, estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou mais comunidades, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva e à parte social da personalidade.

14. Nesse contexto, deve-se identificar no caso concreto uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado. Em outras palavras, o inadimplemento contratual não configura, necessariamente, dano moral, pois incapaz de agredir diretamente a dignidade humana.

15. Ademais, partindo do princípio da autonomia das vontades e considerando que o contrato firmado entre recorrente e recorridos tem natureza jurídica de negócio bilateral, seu descumprimento, por qualquer das partes, dá ensejo à utilização de mecanismos legais voltados para o ressarcimento de prejuízos ou mesmo rescisão contratual com perdas e danos.

16. O inadimplemento contratual se resolve, em regra, pela obrigação de indenizar os danos patrimoniais daí decorrentes, e, excepcionalmente, pela compensação por danos morais, cujo reconhecimento implica mais do que os dissabores de um negócio frustrado.

17. Destaco, outrossim, que cabe aos consumidores observarem as informações constantes no contrato sobre mora, perdas e danos, juros, cláusula penal ou arras para a parte contratada. As consequências pelo não cumprimento do acordo devem gerar acréscimos econômicos consideráveis na relação obrigacional, a ponto de inibir o inadimplemento das obrigações contratuais.

18. Na hipótese, o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou que ¿as seguidas promessas de adequada entrega¿ ¿ensejaram verdadeiros abalos anímicos¿ aos recorridos (e-STJ fl. 504). Contudo, aqui não cabe perquirir sobre o lapso temporal ¿do estado de espera¿ (e-STJ fl. 504) dos recorridos, já que a resolução do contrato por descumprimento na entrega da unidade imobiliária, com as sanções patrimoniais devidas e devolução do valor pago, é autorizada pelo nosso ordenamento jurídico.

19. Assim, a compensação por dano moral por atraso em entrega de unidade imobiliária só será possível em excepcionais circunstâncias que sejam comprovadas de plano nos autos, o que não restou configurado.

20. Logo, o acórdão recorrido merece reforma para afastar a condenação por dano moral, pela ausência de elementos caracterizadores desse instituto na hipótese.

Colaciono ainda a ementa do mencionado julgado:

CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Ação de revisão contratual cumulada com indenização por dano material e compensação por dano moral ajuizada em 03.07.2012. Agravo em Recurso especial concluso ao gabinete em 21.09.2016. Julgamento: CPC/73.

2. Cinge-se a controvérsia a definir se o atraso da recorrida em entregar unidade imobiliária gerou danos materiais e morais aos recorridos.

3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelos recorrentes e dos dispositivos legais indicados como violados, impede o conhecimento do recurso especial.

4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.

5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

6. O não cumprimento do contrato pelo promitente-vendedor, causa, além do dano emergente, figurado nos valores das parcelas pagas pelo promitente-comprador, lucros cessantes a título de alugueres, que deixariam de pagar ou que poderia o imóvel ter rendido, se tivesse sido entregue na data contratada, pois esta seria a situação econômica em que se encontrariam se a unidade imobiliária tivesse sido entregue na data contratada. Trata-se de situação que, vinda da experiência comum, não necessita de prova (art. 335 do CPC/73).

Precedentes.

7. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.

8. A compensação por dano moral por atraso em entrega de unidade imobiliária só será possível em excepcionais circunstâncias que sejam comprovadas de plano nos autos, o que não restou configurado.

9. Recurso especial de INTERLAKES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.

parcialmente conhecido, e nessa parte, provido.

10. Recurso especial adesivo de MARCELO PEDRO e LILIANE SIMÕES CARNEIRO PEDRO não conhecido. (STJ. REsp 1641037/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016)

Comungo com entendimento de que, salvo circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de extraordinária angústia ou humilhação, não há dano moral, pois estamos diante de mero dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de inadimplemento contratual, o que, evidentemente, se insere no cotidiano das relações comerciais, inexistindo lesão à honra ou violação da dignidade humana.

Em outras palavras, o atraso na entrega do imóvel, por si só, não gera Dano Moral a ser indenizado. Assim, acredito que a sentença merece ser mantida.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 10/03/2026